Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENCAO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUACAO SOCIAL. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei esta subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil reis a cinco contos de reis). Incide nas penas da norma em exame o agente que, sem autorização do poder concedente, realiza transporte de passageiro. (Precedente 20150110649878APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma).

2. A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho.

3. Adequação social e intervenção mínima. Não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público.

4. Portanto, sendo o delito típico, deve-se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do Poder concedente) imputado ao recorrente encontram demonstradas nos autos, conforme registro policial, ratificado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar o réu nas penas do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.